Tribunal: TJES
Processo: 0010992-65.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0010992-65.2017.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOSE CARLOS DE ANDRADE e outros
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE LOCAÇÃO – DEVER DO LOCATÁRIO DE RESTITUIR A COISA NO ESTADO EM QUE A RECEBEU – ART. 569, III, DO CÓDIGO CIVIL - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 405, DO CÓDIGO CIVIL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante estabelecem os art. 569, inciso III, do Código Civil, e art. 23, inciso III, da Lei Federal n. 8.245/1991, o locatário é obrigado a restituir o imóvel no estado em que o recebeu, com exceção da deterioração que ocorrer de seu uso normal.

2. Tratando-se de responsabilidade contratual, consoante preceitua o art. 405, do Código Civil, os juros de mora fluem a partir da data da citação.

3. Na forma do art. 86, do Código de Processo Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0010992-65.2017.8.08.0021

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO

APELADOS: JOSÉ CARLOS DE ANDRADE E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de cobrança” ajuizada por JOSÉ CARLOS DE ANDRADE E OUTRA, ora Apelados, em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-LITORÂNEA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB-SUL, ora Apelante, e de BANCOOB – BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Pela sentença de fls. 303/306v, integrada pela decisão de fls. 321/322, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na petição inicial, condenando o Apelante SICOOB-SUL ao pagamento da quantia de R$ 38.020,00 (trinta e oito mil e vinte reais), devidamente acrescida de juros legais e correção monetária desde o efetivo prejuízo (data da entrega das chaves do imóvel locado).

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 324/344, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença hostilizada ao argumento de que, ao longo dos 14 anos de locação, foi necessária a realização de uma série de benfeitorias úteis e voluptuárias, com as quais os Apelados sempre consentiram, não havendo que se falar em sua responsabilização pela deterioração natural decorrente do uso regular do imóvel. Sucessivamente, aduz o Apelante que os juros devem incidir apenas a partir da citação, pugnando, ainda, pela distribuição do ônus de sucumbencial ante a parcial procedência dos pleitos autorais.

Os Apelados apresentaram as contrarrazões de fls. 353/369, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Tem-se, como cerne da controvérsia ora posta sob julgamento, saber se cumpre ao Apelante indenizar os Apelados pelos desgastes verificados no imóvel ao final do contrato de locação firmado entre as partes.

Na contramão do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
, sustenta o Apelante que, após 14 anos de locação, os desgastes no piso do imóvel apontados pelos Apelados decorreriam do uso natural do bem, não havendo que se falar em dever de indenizar.

Consoante estabelecem os art. 569, inciso III, do Código Civil, e art. 23, inciso III, da Lei Federal n. 8.245/1991, o locatário é obrigado a restituir o imóvel no estado que o recebeu, com exceção da deterioração que ocorrem do seu uso normal.

Nesse sentido, depreende-se do laudo pericial de fls. 248/275 que, considerando o tempo em que perdurou o contrato de locação, isto é, 14 anos, o desgaste do piso seria natural e esperado, considerando a finalidade a que se destinava o imóvel, isto é, à instalação de uma agência bancária com franco atendimento ao público.

Outrossim, cumprindo ao locatário tratar a coisa com o mesmo cuidado como se sua fosse, na esteira do que prescreve o inciso I, do indigitado art. 569, do Código Civil (e art. 23, inciso II, da Lei Federal n. 8.245/1991), as partes expressamente pactuaram, na cláusula décima do contrato acostado aos autos (fls. 22), o seguinte:

10 – Cláusula Décima:
a LOCATÁRIA
,
salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se por todas as outras
, devendo trazer o imóvel locado em boas condições de higiene e limpeza, mármores, vidraças, fechos e demais acessórios
em perfeito estado de conservação e funcionamento, para assim restituí-los quando findo ou rescindido este Contrato, sem direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias ainda que necessárias, as quais ficarão desde logo incorporadas ao imóvel
.

Portanto, como efetivamente verificado na perícia realizada, o piso do imóvel locado encontrava-se deteriorado em razão dos anos de uso, tendo consignado o perito que “
o revestimento cerâmico do piso do imóvel utilizado com (sic) agência bancária expirou sua vida útil em vários aspectos (abrasão, riscos, manchas, logo a opção da Locatária foi em reformar o piso utilizando uma pintura epóxi
” (fls. 260).

Extrai-se, assim, que o Apelante não se desincumbiu de seu dever contratual de entregar o bem no mesmo estado em que o recebeu (isto é, com o piso em condições adequadas para o uso a que se destina), já que a reforma realizada (pintura com tinta epóxi), apesar de não ser inadequada, desnaturou a condição original em que o imóvel fora recebido, ou, em outras palavras, não o restituiu no estado em que o recebeu.

Destarte, não merece reforma, no ponto, a sentença impugnada.

Por outro turno, tenho que assiste razão ao Apelante quando pugna pela modificação do termo inicial dos juros, já que, por se tratar de responsabilidade contratual, e na esteira do que preceitua o art. 405, do Código Civil, os juros de mora fluem a partir da data da citação.

Por fim, quanto ao pleito de redistribuição dos ônus sucumbenciais, tenho que assiste razão ao Apelante, eis que os Apelados postularam, em sua petição inicial, além do pagamento de indenização pelo desgaste do imóvel, no valor de R$ 44.970,00 (quarenta e quatro mil novecentos e setenta reais), o pagamento de indenização por perdas e danos correspondente aos aluguéis relativos ao tempo necessário à realização das reformas, consoante se extrai das fls. 13, e do rol de pedidos de fls. 16, restando caracterizada, portanto, sucumbência recíproca, na forma do art. 86, do Código de Processo Civil.

Outrossim, considerando que o prazo médio de reforma estimado pelos próprios Apelados nos orçamentos colacionados aos autos era de 45 dias (fls. 14/15) e que o aluguel vigente à época era de R$ 6.000,00 (seis mil reais), consoante fls. 21, o referido pedido rejeitado pelo Juízo
a quo
corresponderia, proporcionalmente, a R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Como a condenação foi fixada em R$ 38.020,00 (trinta e oito mil e vinte reais), tem-se que o proveito econômico havido pelo Apelante, isto é, aquilo que deixou de perder com a presente demanda, foi R$ 15.950,00.

Outrossim, diante da sucumbência recíproca, fixo honorários advocatícios em favor do Apelante em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido com a demanda, nos termos acima delineados, bem como distribuo as custas processuais em 70% (setenta por cento) para o Apelante e 30% (trinta por cento) para os Apelados.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para fixar a data da citação como termo de incidência dos juros, bem como redistribuir os ônus sucumbenciais, fixando 70% (setenta por cento) das custas para o Apelante e 30% (trinta por cento) para os Apelados, bem como fixando honorários advocatícios em favor do Apelante em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido com a demanda.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 04/04/2023.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 04/04/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.